Tribunal: TJDFT
Processo: 0716656-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716656-19.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BATISTA DA SILVA, EDVALDO ALVES QUEIROZ AGRAVADO: SILVANILDO CAMILO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO BATISTA DA SILVA e EDVALDO ALVES QUEIROZ contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0739989-31.2022.8.07.0001, ajuizada por SILVANILDO CAMILO DA SILVA em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154237825 do processo originário), o Juízo de primeiro grau, ao realizar o saneamento do processo, entendendo que não se encontravam presentes os pressupostos de redistribuição do ônus da prova, manteve a regra geral do artigo 373, caput e incisos, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, assentou ser desnecessária a produção de prova oral, já que não se mostraria suficiente para o esclarecimento da controvérsia. Do mesmo modo, afirmou não ser o caso de deferir o pedido de perícia pleiteado pelo autor, uma vez que, impugnada a autenticidade, o ônus da prova pertence à parte que produziu o documento, no caso, os requeridos, conforme artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Ato contínuo, determinou a intimação da parte ré sobre o interesse na produção de perícia grafotécnica com o fim de se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes argumentam que cabe à parte autora comprovar suas alegações e, portanto, comprovar a alegação de que não reconhece a assinatura constante da alteração contratual em que foi incluído como sócio em sociedade empresarial, com base no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assentam que a hipótese dos autos se amolda ao artigo 429, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que deve ser atribuído o ônus da prova à parte que alega a falsidade do documento. Por fim, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso com o fim de reformar a decisão objurgada. Sem preparo ante a alegação de que foi concedida a gratuidade de justiça na origem. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto o pronunciamento judicial hostilizado pelos agravantes se refere ao despacho saneador que considerou ausentes os requisitos para a redistribuição do ônus da prova, aplicando a regra inserta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e se limitando a determinar a intimação da parte ré para se manifestar sobre o interesse na produção de perícia grafotécnica com o fim de se desincumbir do ônus imposto pelo artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar que o despacho não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento delineadas no artigo 1.015 do diploma processual vigente, sendo inadmissível o recurso. Salienta-se que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, a exceção somente é possível quando a urgência decorrer da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que não cabe a interposição de agravo de instrumento contra despacho que não tenha conteúdo decisório, de modo que não deve ser conhecido por faltar requisito intrínseco de admissibilidade, consoante as ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. TRECHO DA DECISÃO COM NATUREZA DE DESPACHO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PRESENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 1.1. O ato judicial que intima a parte para esclarecer a pertinência de documentos colacionados aos autos não possui cunho decisório, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 2. Segundo expressa previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1. Presente os elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, consistente na relação jurídica contratual em negócio jurídico com indícios de pirâmide financeira e a comprovação de transferência de valores, e o perigo de dano, consistente na probabilidade de a postergação da medida cautelar ora requerida inviabilizar o ressarcimento futuro dos prejuízos sofridos pelos agravantes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, parcialmente provido. (Acórdão 1614842, 07002254120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de maio de 2023 às 14:57:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora